Tribunal: TCU
Processo: 039.100/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1170/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.100/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Kathiuscia Reimao Vitiello (XXX.102.657-XX); Kleber Luiz Fernandes de Oliveira Junior (XXX.060.877-XX); Landerson Lopes Goncalves (XXX.004.287-XX); Leandro Costa Pinho (XXX.393.197-XX); Leonardo Fillipe da Silva de Santana (XXX.742.207-XX); Leonardo Lima (XXX.270.887-XX); Leonardo da Silva de Paula (XXX.411.017-XX); Lucas Almeida da Silva (XXX.977.467-XX); Luiz Carlos Lima da Silva (XXX.561.317-XX); Marcella Otaviano de Paula Giovanini (XXX.717.967-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da ECT no Rio de Janeiro - DR/RJ. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.